Tribunal: TJDFT
Processo: 0747765-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. QUANTIA PENHORADA. CONTA CORRENTE. PARCIALMENTE DESBLOQUEADA. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo credor contra decisão proferida, em ação monitória, que determinou o desbloqueio de 90% da quantia penhorada na conta do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal é a possibilidade de reversão da penhora realizada na conta do devedor para satisfação do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As verbas salariais do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos.
4. Entretanto, em decisões recentes o Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial, em caráter excepcional, no sentido de que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.
5. No caso em julgamento, observa-se que o valor bloqueado é quase a totalidade da renda líquida do agravado, cujo valor está abaixo do limite de atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que é de cinco salários-mínimos, de modo que é possível afirmar que a penhora pretendida causará prejuízos que ofendam o direito à subsistência digna do agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não é possível manter penhora de valor que representa quase a totalidade do valor líquido da renda do devedor, de modo a preservar o direito à subsistência digna do agravado”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 789, 831 e 833, IV e §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949532, 0742114-04.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível , j. 27/11/2024, p. 18/12/2024; TJDFT, Acórdão 1934797, 0734126-29.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível , j. 16/10/2024, p. 30/10/2024; TJDFT, Acórdão 1930049, 0716992-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 02/10/2024, p. 17/10/2024.